Tribunal: TJDFT
Processo: 0711488-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711488-41.2020.8.07.0000 Agravante(s) ANTONIO AIRTON MARTINS ARAÚJO Agravado(s) NAZA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. - ME Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Airton Martins Araújo contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de embargos de terceiro (processo n. 0705576-60.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, contra a mesma decisão agravada (ID 58349854 dos autos de origem), foi interposto, em 11/5/2020, às 22h04min, o agravo de instrumento n. 0711486-71.2020.8.07.0000. Não obstante, em 11/5/2020, às 23h04min, foi interposto o recurso ora analisado, com razões recursais idênticas. De acordo com o princípio da singularidade recursal, também denominado unirrecorribilidade ou unicidade, somente se admite uma espécie recursal como meio de impugnação de cada decisão judicial. Não se permite, assim, a interposição de dois recursos de igual natureza jurídica pela mesma parte contra a mesma decisão judicial, o que ocorreu no caso em comento. Ademais, deve-se observar o princípio da consumação, sendo incabível a interposição sucessiva de recursos idênticos contra a mesma decisão, devido à preclusão consumativa. Sobre o tema, confira-se o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: Como ocorre com o princípio da complementaridade, também o princípio da consumação tem como fundamento a preclusão consumativa que se verifica no ato de interposição do recurso. A diferença entre os dois princípios é que o primeiro trata da complementação de um recurso já interposto, enquanto o segundo proíbe que, interposto um recurso, este seja substituído por outro, interposto posteriormente, ainda que dentro do prazo recursal. (...) ao recorrer, extingue-se o direito recursal, de forma que a interposição de outro recurso após esse momento procedimental não está amparada em direito algum, considerando-se esse recurso posterior como juridicamente inexistente. (...) Assim, consumado o ato processual, o interessado não poderá realizá-lo novamente, tampouco complementá-lo. Portanto, diante da anterior interposição do agravo de instrumento n. 0711486-71.2020.8.07.0000, vislumbra-se, quanto ao presente recurso (AGI n. 0711488-41.2020.8.07.0000), a falta do pressuposto de admissibilidade recursal do cabimento. Ante o exposto, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 14 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1500.